Tribunal: TJDFT
Processo: 0714543-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRÓPRIO NACIONAL RESIDENCIAL - PNR (MILITAR). MULTAS PELA PERMANÊNCIA EM IMÓVEL FUNCIONAL APÓS COMUNICAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. CULPA DA RECORRIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou os pedidos do Autor, ora Recorrente, improcedentes. Contrarrazões apresentadas.
2. O Recorrente aduz que teve que arcar com as multas em razão da ocupação irregular de PNR – imóvel residencial federal pela recorrida, mesmo com o divórcio, uma vez que ela recusou-se a desocupá-lo, embora recebesse pensão alimentícia dele. Requer, dessa maneira, a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito de ressarcimento pelas multas pagas e os danos morais suportados.
3. O imóvel funcional PNR era o imóvel ocupado pelo Recorrente e pela Recorrida quando ainda estavam casados, sendo que o Recorrente fazia jus ao uso do imóvel, por ser militar do Exército. Com a separação, em dezembro de 2018, o Recorrente saiu do imóvel, deixando a Recorrida. Em 29/11/2019 foi proferida a sentença do divórcio, ficando os filhos com o recorrente e a recorrida com direito à pensão, paga pelo Recorrente. Após o divórcio, houve notificações do Exército para desocupação do imóvel, em julho de 2020, tendo o Recorrente ajuizado ação de reintegração de posse, que, em sede de Agravo de Instrumento, reconheceu o esbulho da ex-cônjuge e deferiu a expedição do mandado de desocupação do imóvel. Ocorre que mesmo assim, houve demora em sua saída, gerando diversas multas em favor do Exército.
4. A Portaria N.o 277, de 30 de abril de 2008, da Prefeitura Militar de Brasília, que regulamenta as Instruções Gerais para a Administração dos Próprios Nacionais Residenciais – PNR do Exército, dispõe, em seu art. 24, que “Quando transitar em julgado sentença judicial decretando a dissolução da união conjugal, o(a) permissionário(a) somente poderá permanecer ocupando PNR se estiver, comprovadamente, acompanhado(a) de seus dependentes para fins de PNR”, razão pela qual não foi mera liberalidade do recorrente o aviso ao Exército de que havia desocupado o imóvel. Ele estava cumprindo o disposto na norma. Nesse ponto, portanto, merece reparo a sentença para condenar a recorrida a arcar com os danos materiais suportados pelo recorrente a título de multa pela ocupação irregular do PNR e demais encargos decorrentes.
5. Quanto aos danos morais, sabe-se que não se aplica a toda e qualquer insatisfação. Embora a situação vivida seja passível de causar aborrecimento e transtorno, não houve comprovação de desdobramentos fáticos relevantes, não sendo atendido o disposto no inciso I, do artigo 373, do CPC/2015.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar a recorrida a arcar com os danos materiais suportados pelo recorrente a título de multa pela ocupação irregular do PNR e demais encargos. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.